Tribunal: CARF
Processo: 10183.003954/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003954/2004-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.924 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IUNI EDUCACIONAL S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
BASE DE CALCULO E ALÍQUOTA. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para a entidade de educação sem fins lucrativos, a apuração da contribuição para o
PIS com base na folha de salários e à alíquota de um por cento prescinde da
apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana
Midori Migiyama, que não conheceram do Recurso. Designada para redigir o voto vencedor,
quanto ao conhecimento, a conselheira Vanessa Marini Cecconello. Por determinação do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negou-se provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo,
que lhe deram provimento. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira
Adriana Gomes Rêgo não votou quanto ao conhecimento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes em reunião anterior. Julgamento iniciado em 02/2019.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003954/2004-69
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Adriana Gomes Rego e
Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 204-03.541, 04 de novembro de 2008 de (fls. 324 a 328 do processo
eletrônico), proferido pela Quarta Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes, decisão
que por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim
ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
BASE DE CALCULO E ALÍQUOTA. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para a entidade de educação sem fins lucrativos, a apuração da contribuição
para o PIS com base na folha de salários e A alíquota de um por cento prescinde
da apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Recurso provido

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 331 a 342) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao recurso do Contribuinte, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à imunidade constante do parágrafo 7° do art. 195
da Constituição Federal para as entidades beneficentes que prestam assistência social no campo
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

de educação. Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 203-08.964 e 203-11.372. A comprovação dos
julgados firmou-se pela juntada de cópias das ementas dos acórdãos paradigmas – documento de
fls. 343 e 344.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
346 a 347.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 360 a 411, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é
tempestivo, restando analisar o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.

O Recurso Especial não merece ser conhecido, tendo em vista que não preenche
os pressupostos mínimos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do CARF. Isso
porque ambos os arestos eleitos como paradigmas abordam situações fáticas e jurídicas
totalmente distintas daquelas previstas no acórdão recorrido.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Tem-se que ambos paradigmas apreciaram as matérias recursais sob a ótica do
benefício fiscal atinente à isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), disposta no artigo 14, inciso X, da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001, veja-se:

Acórdão paradigma no 203-08.964 – Processo 13851.000964/2001-78:

Acórdão paradigma n.o 203-11372 – Processo n.o 13826.000416/2003-17

Depreende-se do trecho abaixo do Acórdão Recorrido as fundamentações
restaram acima colacionadas:

Nestes autos, verifica-se que, durante o procedimento fiscal, em atendimento ao
termo de solicitação de esclarecimentos das fls. 24 e 25, a contribuinte alegou
estar amparada pelo art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001; contudo, a fiscalização
não indicou o descumprimento de nenhum dos requisitos do art. 12 da Lei n°
9.532, de 1997, e, sob a acusação única de a contribuinte não possuía o Cebas,
lavrou o auto de infração.
Assim sendo, uma vez que, conforme estatuto social da contribuinte, as fls. 104 a
107, está-se tratando de instituição de educação sem fins lucrativos que, para
recolhimento do PIS na forma do art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001, prescinde
da apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a
exigência tributária não pode ser mantida sob a acusação fiscal que deu ensejo
ao lançamento.

Assim, verifica-se que não há qualquer similitude fática e jurídica apta a
comprovar a divergência jurisprudencial, tendo em vista que os tributos possuem natureza
distintas, fato gerador, base de cálculo, alíquota, fundamentação legal e, também, porque os
acórdãos paradigmas versam sobre benefício fiscal atinente à isenção, ao contrário do recorrido
que aborda somente a hipótese de incidência do tributo com especialidade em sua base de
cálculo.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Diante do exposto, entendo que não ficou comprovada a divergência, não há
semelhança fática entre o acórdão recorrido e o paradigma. Não há como afirmar que se as
situações fáticas fossem iguais, se o colegiado paradigmático daria o mesmo entendimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Mérito

O Recurso Especial da Fazenda Nacional diz respeito à imunidade constante do
parágrafo 7° do art. 195 da Constituição Federal para as entidades beneficentes que prestam
assistência social no campo de educação.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande-MS
(DRJ/CGE) julgou o lançamento procedente entendo que a contribuinte não apresentou o
certificado expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (Art. 55 Lei n° 8.212/91) e
que diante disto o PIS seria cobrado sobre o seu faturamento.

Inicialmente, vale ressalta que a Contribuinte é uma associação civil, sem fins
lucrativos, de caráter educacional, cultural, cientifico e social, desde a sua fundação, em 1989 e
mantenedora da Universidade de Cuiabá, que também utiliza a sigla "UNIC", reconhecida pela
Portaria MEC n. 1.691/1994 (doc. 2), como instituição particular de ensino superior (IES), tem
como objetivo a realização da função social, visando o aprimoramento profissional de seus
alunos, bem corno buscando solucionar graves problemas sociais que afligem os mais carentes,
de acordo com o que reza o seu estatuto social, in verbis:

Art. 2" A entidade de por fim difimdir, ministrar e aperfeiçoar a educação e a
cultura, através de cursos e estabelecimentos de ensino de qualquer grau, por ela
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

organizados e mantidos de acordo com as exigências dos sistemas de ensino
federal, estadual e municipal.
Art. 3". Na medida de disponibilidade de recursos materiais e financeiros, a
entidade proporcionará isoladamente ou em conjunto com poderes públicos e
terceiros a assistência educacional, cultural, social e esportiva à população mais
carente da sua região de atuação.

A entidade é portadora dos seguintes títulos reconhecedores da importância do seu
papel na sociedade: fls 109 em diante:

- Atestado de Registro no Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), desde
1990 (172);
- Declaração de Utilidade Pública Federal expedido pelo Ministério da Justiça
por meio daPortaria n. 1521, de 8 de novembro de 2002,publicada no Diário
Oficial da União de 11 de novembro de 2002 ( 174);
- Declaração de Utilidade Pública Estadual por meio da Lei n.' 7.026, de 29 de
junho de 1998 ( 179);
- Declaraçáo de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto-Lei n.' 4.331, de 30 de
dezembro de 2002 (180);
Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de
Cuiabá-MT ( 184).

Verifica-se também que a entidade não remunera seus dirigentes, sendo-lhes
vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, conforme
estabelecido no artigo 15, § 3 do seu estatuto social; aplica integralmente seus recursos no
território nacional, na manutenção dos seus objetivos institucionais (artigo 28); e ainda, mantem
devidamente escriturados os seus livros fiscais (artigo 26).

Em relação às instituições de educação e assistência social e de caráter cultural e
científico, os benefícios fiscais encontram-se definidos nos dispositivos a seguir transcritos:

Constituição Federal 1988
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2o, XII, g.

O CTN assim dispõe:

Lei no 5.172, de 1966 - CTN:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo;(Redação dada pela Lei Complementar no
104, de 2001)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

A Lei no 9.532, de 1997:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)

§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados
e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim
cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.

Já o Decreto no 9.580/2018, que Regulamenta a tributação, a fiscalização, a
arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
assim dispôs:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Art. 181. Não ficam sujeitas ao imposto sobre a renda as instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos (Constituição, art.
150, caput, inciso VI, alínea “c”; e Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, art. 9o, caput, inciso IV, alínea “c”).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, considera-se imune a instituição de
educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver
sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos (Lei no 9.532, de 1997,
art. 12, caput).
§
2o Considera-se entidade sem fins lucrativos aquela que não
apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine o referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei no 9.532, de 1997, art. 12, § 3o).
§ 3o Para o gozo da imunidade de que trata o caput, as instituições a que se
refere este artigo ficam obrigadas a atender aos seguintes requisitos (Lei no
9.532, de 1997, art. 12, § 2o):
I - não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
II - aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
III - manter escrituração completa de suas receitas e suas despesas em livros
revestidos das formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data de sua
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, além da realização de outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
V - apresentar, anualmente, declaração de rendimentos, em conformidade com o
disposto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;
VI - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, na hipótese de incorporação, fusão, cisão ou
de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; e
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

VII - outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 4o A vedação de que trata o inciso I do § 3o não se aplica à hipótese de
remuneração de dirigente de associações, fundações ou organizações da
sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados,
desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os
requisitos previstos nos art. 3o e art. 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, e o seu valor deverá ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, quando se tratar de fundações (Lei no 9.532, de 1997, art. 12,
§ 2o)
§ 5o A exigência a que se refere § 4o não impede (Lei no 9.532, de 1997, art. 12,
§ 4o):
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; e
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a setenta por cento do limite estabelecido para a
remuneração de servidores do Poder Executivo federal.
§ 6o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 5o
deverá obedecer às seguintes condições (Lei no 9.532, de 1997, art. 12, § 5o):
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até terceiro
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deverá ser inferior a cinco vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo.
§ 7o O disposto nos § 5o e § 6o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho (Lei no
9.532, de 1997, art. 12, § 6o).

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

A Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 dispõe que a contribuição para o
PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas
seguintes entidades instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997, senão vejamos:

Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha
de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no9.532, de 1997

Por fim, o Decreto n.o 4524/2002 que regulamenta a Contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins, assim dispõe:

CAPÍTULO II
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as
seguintes entidades (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13):
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social que preencham as condições
e requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei no 9.532,
de 1997;
V - sindicatos, federações e confederações;
(...)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9o deste Decreto (Constituição Federal,
art. 195, § 7o, e Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X,
e art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste
artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico
devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos, de acordo com o disposto no art. 55 da Lei no8.212, de 1991.

Podemos assim concluir:

Que o artigo 195, cuida-se de imunidade às contribuições para a seguridade social
(PIS, COFINS, CSLL, etc.) não aplicável às entidades de educação, apenas as de assistências
social e que sejam beneficentes. Neste caso, necessários dois requisitos para que a instituição
possa gozar da referida imunidade: 1) a entidade deverá ser uma pessoa jurídica beneficente,
prestadora de serviços de assistência social; e 2) deverá atender os requisitos previstos em lei.

A imunidade conferida por meio do art. 150, VI, às instituições de educação e
assistência social trata-se de norma de eficácia contida, pois condicionada ao atendimento, pelos
beneficiários, dos requisitos estabelecidos em lei, que, como visto na legislação retrocitada,
encontram-se comtemplados no art. 14 da Lei no 5.172, de 1966 – CTN – e no art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997.

O art. 13 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001, estabelece que a
Contribuição para o PIS/Pasep das instituições de educação, entre outras entidades, será
determinado com base na folha de salários, à alíquota de um por cento. O art. 14 c/c o § 1o dessa
Medida Provisória isenta da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas relacionadas
nos incisos I a IX do caput, sendo que o inciso X desse mesmo artigo isenta, também, da Cofins
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

as receitas referentes às atividades próprias das entidades relacionadas no art. 13 da MP, entre
elas as instituições de educação.

O tratamento isencional veiculado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
impõe que as instituições de educação e assistência social atendam aos requisitos do art. 12 da
Lei no 9.532, de 8 de janeiro de 1997 – os mesmos exigidos para fins de gozo da imunidade ao
imposto de renda.

A regulamentação da isenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que trata a Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, deu-se por meio do Decreto no 4.524, de
2002 (art. 46), e da IN SRF no 247, de 2002 (art.47), os quais destacaram a exigência de que para
fins de fruição do beneficio as entidades de educação, assistência social e de caráter cultural e
científico, entre outras, devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de
acordo com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991. Vale destacar que as disposições do
mencionado artigo tiveram sua aplicação suspensa por força de medida liminar concedida pelo
STF na ADI no 2.028-5/1999, sendo posteriormente revogado pelo art. 44 da Lei no 12.101, de 27
de novembro de 2009, a qual dispôs especificamente sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social (arts. 3o a 28) e regulou os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social (arts. 29 a 32).

Note-se que a exigência de cumprimento do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, , de
27 de novembro de 2009, está restrita as entidades filantrópicas e beneficentes de assistência
social. As instituições de educação referidas no art. 13, inc. III, da MP n° 2.158-35, de 2001, para
apuração do PIS com base na folha de salários, à aliquota de 1%, são remetidas ao art. 12 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, cujo § 2° estabelece os requisitos a serem observados
conforme acima transcrito.

Ademais, cabe esclarecer que a UN1C está registrada no CNAS — Conselho
Nacional de Assistência Social (antigo CNSS — Conselho Nacional de Serviço Social), processo
n.° 23002002717/9065, deferido em Sessão realizada no dia 11 de outubro de 1990, porém não é
portadora do "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social" fls. 27.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Quanto ao CEBAS é uma certificação cuja concessão e renovação é prevista na
Lei 12.101/09. A decisão pela sua concessão ou renovação constitui-se em ato administrativo a
ser deliberado pelo Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social ou Ministério da
Educação, conforme área preponderante da organização que o pleitear.

Na Administração pública brasileira, um ato administrativo é o ato jurídico que
concretiza o exercício da função administrativa do Estado. A doutrina é farta em relação ao
estabelecimento do conceito de ato administrativo. Segundo Hely Lopes Meirelles (2011, p.
154), “o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública
que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar,
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos seus administrados ou a si própria.”

Estabelecido o conceito, fica claro que a deliberação pela concessão ou renovação
do CEBAS é um ato administrativo pois exterioriza e declara a vontade de agentes da
administração pública. O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte acerca da
classificação dos atos administrativos segundo os seus efeitos:

Ato constitutivo: é o que cria uma nova situação jurídica individual para seus
destinatários, em relação à Administração. [...] Ato extintivo ou descontitutivo: é o que põe
termo a situações jurídicas individuais. [...] Ato declaratório: é o que visa a preservar direitos,
reconhecer situações preexistentes ou, mesmo, possibilitar seu exercício. [...] Ato alienativo: é o
que opera a transferência de bens ou direitos de um titular a outro. [...] Ato modificativo: é o que
tem por fim alterar situações preexistentes, sem suprimir direitos ou obrigações, como ocorre
com aqueles que alteram horários, percursos, locais de reunião e outras situações anteriores
estabelecidas pela Administração. Ato abdicativo: é aquele pelo qual o titular abre mão de um
direito (Meirelles et al, 2012, p. 181).

A jurisprudência tribunais tem sido assente no sentido de que o efeito atribuído
ao CEBAS é meramente declaratório, ou seja, atesta situação preexistente de que ao conceder o
certificado, o Poder Público simplesmente verifica que, durante determinado lapso temporal, a
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

organização certificada cumpriu os requisitos constantes na Lei 12.101/09. É o que comprovam
alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça que colacionamos abaixo:

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMUNIDADE.
CERTIFICADO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS EX TUNC.
1. Está assentada na jurisprudência desta Corte a tese é de que o certificado que
reconhece a entidade como sendo de natu-reza filantrópica produz efeitos
retroativos (eficácia ex tunc), por se tratar de ato declaratório. 2. Precedentes:
AgRg no REsp 752.101/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
14.4.2008; AgRg no REsp 756.684/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Pri-meira
Turma, DJ 2.8.2007; REsp 478.239/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJ 28.11.2005; AgRg no REsp 579.549/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado DJ 30.9.2004; AgRg no REsp 382.136/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e AgRg no Ag 432.286/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, Se-gunda Turma, DJ 29.9.20031.
TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
IMUNIDADE.
CERTIFI-
CADO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS EX TUNC.
CRÉDITOS PRETÉRITOS. INEXIGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚ-MULA
83/STJ. 1. O STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o certificado que
reconhece a entidade como filantrópica, de utili-dade pública, tem efeito ex tunc,
por se tratar de ato declaratório, con-soante orientação consagrada pelo
Supremo Tribunal Federal no jul-gamento do Recurso Extraordinário n.
115.510/RJ. 2. O ato declarató-rio da concessão de isenção tem efeito retroativo
à data em que a pes-soa reunia os pressupostos legais para o reconhecimento
dessa quali-dade. 3. A alegação de que o contribuinte não preenche os requisitos
à concessão da isenção reveste-se de inovação recursal, bem como destoa-se de
toda a lógica firmada no processo, que se funda exata-mente no efeito – ex tunc
ou ex nunc – em que deve ser acolhido o reconhecimento pela Administração
Pública ao preenchimento dos re-quisitos para o gozo de benefício tributário.
Portanto, o preenchimento dos requisitos foi reconhecido pela Administração
Pública. Outrossim, o acolhimento da referida tese, em detrimento do que
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

concluiu a Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Agravo
regimental im-provido2.

Vemos que, após reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
reconhecendo que o Cebas tem caráter meramente declaratório, de modo que possuiria efeitos ex
tunc, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN no 2132, de 2011,
aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 05/2011 (publicado no DOU em 15.12.2011),
autorizando os Procuradores da Fazenda Nacional a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos recursos já interpostos com relação à matéria em debate, o qual, aliás, já norteou a
seguinte decisão proferida pela 2a Seção deste Conselho:

ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO
DA
COTA
PATRONAL.
PROTOCOLO DE PEDIDO DE CEBAS. EFEITO RETROATIVO. PARECER
PGFN.
Parecer PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011, aprovado
pelo Ministro da Fazenda, conforme publicado no DOU em 15.12.2011, declarou
a inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência dos
recursos interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o
entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo
à data de protocolo do respectivo requerimento. (CARF, 2a Seção, 3a Turma
Especial, Acórdão no 2803-003.842, de 06/11/2014).

Por fim, o Supremo Tribunal Federal -STF, no julgamento RE 566.622/RS,
julgado pela sistemática da Repercussão geral, decidiu os requisitos para o gozo da imunidade,
considerando que a Contribuinte não depende dos requisitos contidos no artigo 55 da Lei no
8.212/91, sendo desnecessária a concessão do CEBAS. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
18.12.2019.

Ora, naquela sessão de julgamento, o STF explicitou que as contrapartidas
(exigências) para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não através de
Lei Ordinária (Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09). Somente cabendo a Lei Ordinária tratar de
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, e não de
requisitos a serem observados pelas entidades e exigências de atuação. Eis o que traz a ementa
consignada em julgamento de embargos (destaques meus)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
Considerando essa decisão, ao insurgirmos com o art. 195, § 7o, da CF/88: “Art.
195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: [...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.[...]

Sendo assim, considerando a decisão, restou claro que o STF assentou naquele
momento que certas exigências não serão mais necessárias para as entidades de educação e de
assistência social para obtenção do CEBAS, eis que essas contrapartidas “estranhas”, “mais
restritas” e “diferentes” das que rezam a Lei Complementar (Código Tributário Nacional) não
poder-se-ia ser enunciada por Lei Ordinária.

Ou seja, de que há reserva de Lei Complementar para a definição das
contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes no país. Por isso, é de se trazer
que as entidades devem observar para fins de “isenção/imunidade” das contribuições de
seguridade social somente os requisitos dispostos no art. 14 do CTN.

Cabe trazer ainda que a decisão proferida no Recurso Extraordinário foi
provocada pela ADI 4.480 que, apreciada pelo STF, aquele Tribunal decidiu ser inconstitucional
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

a exigência de certas contrapartidas materiais para obtenção do CEBAS nas áreas de educação e
assistência social como requisito para imunidade às contribuições para a Seguridade Social.

Sendo assim, tem-se que, em relação às contrapartidas para a obtenção do CEBAS
consideradas inconstitucionais, eis que deveriam vir por meio de Lei Complementar, importante
refletir as Leis Ordinárias - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09. Vê-se que, nos termos dessas Leis
Ordinárias, o CEBAS somente poderá ser concedido às entidades que cumprirem
requisitos/contrapartidas lá previstas (nas leis ordinárias, as contrapartidas são estranhas daquelas
contidas no art. 14 do CTN). Que no caso de entidades de Educação, traz em seu art. 13 da Lei
12.101/09 (destaques meus), entre outros requisitos de atuação: “Art. 13. Para fins de concessão
ou renovação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e
modalidades da educação básica, regular e presencial, deverá: (Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013) (Vide ADIN 4480) [...] III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1
(uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. (Incluído pela Lei no 12.868,
de 2013)”

Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao estabelecer o modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social. O que, por conseguinte, após apreciação dessas
matérias pelo STF, seria contraditório não afastar a exigência do CEBAS para tais entidades que
já cumprem com os requisitos dispostos no art. 14 do CTN (que já estabelecem as contrapartidas
materiais).

O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades
beneficentes de assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de
seguridade social devem observar as contrapartidas previstas em Lei Complementar. Leia-se
contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 (ainda que não
tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para todas as entidades que observam os
requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN). O que é o caso dos autos, conforme atestado
em diligência

Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Ressalto ainda que, em sessão de julgamento realizada em 11/11/2020 esta
Turma, por meio do Acórdão no 9303-010.974, voto vencedor da Ilustre Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, que reverteu a jurisprudência favoravelmente aos contribuintes, concluindo
pela inexigibilidade do Cebas para as empresas que atendam aos requisitos dispostos no
artigo 14 do CTN, por entender que a legislação ordinária (Leis no 8.212/1991 e no 12.101/2009)
exigia contrapartidas que iam além da sua competência:

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do
RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por
Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais
para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades
beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das
contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados como” concedidos o CEBAS de que trata o
art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

para tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos
em Lei Complementar - CTN.

Por fim, em sessão de julgamento finalizada em 26/03/2020, ao julgar a ADI
4480, o STF, analisando dispositivos da Lei no 12.101/2009, concluiu pela constitucionalidade
daqueles que tratavam tão somente de aspectos meramente procedimentais, e pela
inconstitucionalidade de outros, em especial daqueles que impunham contrapartidas específicas
para o usufruto da "imunidade", sem correspondência com a lei complementar.

E essa decisão restou integrada por meio do julgamento dos embargos
declaratórios opostos tanto pelo contribuinte quanto pela União, cuja decisão foi finalizada em
06/02/2021, onde o STF entendeu por não modular os efeitos da decisão que considerou
inconstitucionais determinadas regras postas pela legislação ordinária (Lei no 12.101/2009) para
a concessão de imunidade tributária às entidades filantrópicas, especialmente aquelas que
fixavam contrapartidas necessárias à concessão do benefício

É possível perceber que os dispositivos reconhecidos como inconstitucionais
foram aqueles que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à
concessão da "imunidade" que não encontravam respaldo em lei complementar, mas não a
exigência do Cebas propriamente dita é inconstitucional, mas, sim, a exigência de contrapartidas
específicas para que o Cebas seja concedido, face à necessidade de lei complementar para este
fim. Ou seja, adecisão proferida na ADI 4480 também se apresenta compatível com a decisão
exposta no RE 566.622/RS.

Assim entendo que a ausência do Cebas no presente caso não é suficiente para
negar o direito à imunidade posta no artigo 195, §7o, da Constituição Federal.

Por fim, ressalto que a Lei Complementar no 187/2021, em seu artigo 41 dispõe
que são considerados extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados em
desfavor de Entidades Sem Fins Lucrativos que atuam nas áreas da Assistência Social, Educação
ou de Saúde, expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da lei ordinária anterior do CEBAS (Lei no 12.101/2009),
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
no 2028 e 4480 e correlatas. O referido dispositivo favorece as entidade que foram alvo de
lançamentos fiscais em virtude do não atendimento aos requisitos contidos na Lei no 12.101/2009
(anterior lei do CEBAS).

Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem
fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência
social, expressamente motivados por decisões derivadas de processos
administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária
declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.

Diante do que foi exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso da
Fazenda.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.
Com a devida vênia ao voto da Ilustre Conselheira Relatora Érika Costa
Camargos Autran no que concerne à admissibilidade do apelo, prevaleceu no Colegiado o
entendimento pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos que se
passa a expor.
Em seu voto, a Nobre Relatora entendeu que não merecia ser conhecido o recurso
especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional por ausência de
similitude fática e jurídica entre os acórdãos recorrido (acórdão no 204-03.541) e aqueles
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

indicados como paradigmas (acórdãos no 203-08.964 e 203-11.372). Além disso, afirmou que os
acórdãos paradigmas versam sobre benefício fiscal relativo à isenção de COFINS, enquanto o
julgado recorrido abordou tão somente a hipótese de incidência do tributo com especialidade em
sua base de cálculo.
Com a devida vênia ao entendimento da Conselheira Relatora, entendeu-se que o
recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido pois preenchidos os requisitos da
divergência jurisprudencial, em que diante de situações fáticas idênticas, Colegiados distintos
proferiram decisões que conferem soluções dissonantes à demanda.
O Colegiado a quo entendeu ser dispensável a apresentação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para recolhimento do PIS tomando-se por
base a folha de salários, por considerar que as exigências do art. 55 da Lei no 8.22/91 são restritas
às entidades filantrópicas e de assistência social, não alcançando as instituições de educação,
regulamentadas pelo art. 12 da Lei no 9.532/97. Seguem excertos da fundamentação do acórdão
recorrido:

[...]
Na peça recursal, a recorrente afirmou atender os requisitos necessários para
gozo da imunidade estatuída pelo art. 195, § 70, da Constituição Federal, não obstante
a peça fiscal firme-se na aspecto do pagamento da contribuição para o PIS com base
na folha de salários referido no art. 13 da MP n°2.158-35, de 2001, que foi negado à
ora recorrente por ela ter afirmado, em atendimento a intimação feita durante o
procedimento fiscal, não possuir o Cebas, exigindo-se-lhe o pagamento do PIS com
base no faturamento, à aliquota de 0,65%.
A exigência do Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) estava prevista
no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, para isenção das contribuições referidas nos
arts. 22 e 23 dessa mesma lei e aplicação desse dispositivo legal também para
pagamento do PIS à alíquota de 1% incidente sobre a folha de salários e gozo de
isenção da contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) deve-
se à disposição contida no art. 17 da MP no 2.158-35, de 2001, que transcreve-se:
Art. 17. Aplicam-se as entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para
efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo
da isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Note-se que a exigência de cumprimento do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
está restrita às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social. As
instituições de educação referidas no art. 13, inc. III, da MP n° 2.158-35, de 2001, para
apuração do PIS com base na folha de salários, à alíquota de 1%, são remetidas ao art.
12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, cujo § 2° estabelece os requisitos a
serem observados, conforme a seguir transcrito:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população
em geral, em caráter complementar as atividades do Estado, sem fins lucrativos.
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

§2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias dai decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu património a outra instituição que atenda as
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei especifica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
(...)
Nestes autos, verifica-se que, durante o procedimento fiscal, em
atendimento ao termo de solicitação de esclarecimentos das fls. 24 e 25, a
contribuinte alegou estar amparada pelo art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001;
contudo, a fiscalização não indicou o descumprimento de nenhum dos requisitos
do art. 12 da Lei n° 9.532, de 1997, e, sob a acusação única de a contribuinte não
possuía o Cebas, lavrou o auto de infração.
Assim sendo, uma vez que, conforme estatuto social da contribuinte, as fls. 104
a 107, está-se tratando de instituição de educação sem fins lucrativos que, para
recolhimento do PIS na forma do art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001, prescinde da
apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a
exigência tributária não pode ser mantida sob a acusação fiscal que deu ensejo ao
lançamento.
[...]
(grifos nossos)

Dessa forma, concluiu o acórdão recorrido que as exigências do art. 55 da Lei no
8.212/91 aplicam-se exclusivamente às entidades filantrópicas e de assistência social, não se
aplicando às instituições educacionais.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

Da leitura dos acórdãos paradigmas, por outro lado, verifica-se que também para
as entidades educacionais foi mantida a exigência dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91
para gozarem da imunidade da COFINS e recolherem o PIS sobre a folha de salários. Isso
porque o art. 12, §2o, alínea “h” da Lei no 9.532/97, determina a observância a outros requisitos
estabelecidos em lei específica, que seria o art. 55 da Lei no 8.212/91:

Acórdão no 203-08.964
[...]
Assim, as instituições de educação e de assistência social a que se refere o art.
12 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, terão as receitas relativas às
atividades próprias da entidade isentas da Cofins, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999. Por sua vez, determina o aludido art. 12
da Lei n°9.532/97:
[...]
Dessa forma, as instituições de educação e de assistência social terão as receitas
relativas às atividades próprias da entidade isentas da Cofins, em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, desde que atendidas as
condições dispostas no artigo acima transcrito e as contidas no art. 55 da Lei n° 8.
212/91.
Da análise do processo, verifica-se que a recorrente não atende a todas as
exigências do art. 55 da Lei n° 8.212/91, em especial o Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social. A respeito do
instituto da isenção, deve ser lembrado que o Código Tributário Nacional dispõe, em
seu art. 111, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção.
[...]

Acórdão no 203-11.372
[...]
Conforme ressaltado na decisão recorrida, a interessada não questiona os
valores das contribuições lançadas por meio do auto de infração; limita-se a pedir o
cancelamento do mesmo sob a alegação de que é imune à incidência da Cofins, nos
termos da Constituição Federal de 1988, art. 195, § 7°, e/ou de que suas receitas são
isentas dessa contribuição, nos termos da Lei n° 9.532, de 1997, art. 12, e da MP
n°2.158-35, de 2001, art. 14.
A questão, portanto, limita-se ao reconhecimento de imunidade/isenção da -
Cofias para as instituições de educação, em resumo, sem fins lucrativos e sem
gratuidade na prestação dos serviços. Assim, há que se verificar se a interessada
efetivamente atende aos requisitos legais para a fruição do benefício constitucional.
[...]
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-012.924 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.003954/2004-69

No caso em discussão, pelo menos dois dos requisitos constantes do citado
artigo 55, não contestados nos autos, não estavam preenchidos pela interessada no
período da autuação fiscal, quais sejam, o porte do Certificado ou do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de Serviço Social
(inciso II) e a promoção de assistência social, incluída a educacional beneficente a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes (inciso 110, senão vejamos.
A inexistência do Certificado em nome da empresa foi atestada pelo fiscal
autuante à fl. 21, item 3, que cita o documento de fl. 155, firmado pela interessada e
encaminhado ao "INSS", datado de 12/12/1996, comunicando sua desistência do
benefício de isenção das contribuições patronais de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei 8.212/91.
[...]

Diante do exposto, preenchidos os requisitos regimentais e demonstrada a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas,
deve ser dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 501
DF CARF MF
Original